Tribunal: TJSP
Processo: 2224221-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Pretensão de bloqueio das cotas sociais que eram detidas pelo autor agravante, sob a alegação de que agiu em erro ao firmar carta de solicitação de exclusão do quadro social. Elementos constantes dos autos que não demonstram, por ora, o vício alegado. Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Pretensão de bloqueio das cotas sociais que eram detidas pelo autor agravante, sob a alegação de que agiu em erro ao firmar carta de solicitação de exclusão do quadro social. Elementos constantes dos autos que não demonstram, por ora, o vício alegado. Necessidade de instrução do feito. Ademais, a carta fora firmada no ano de 2017, tornando inviável o bloqueio das cotas após o transcurso de grande lapso temporal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000447075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2224221-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é agravante FRANCISCO MARQUES MAIA DE OLIVEIRA, é
agravado PRÁTICOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE
SANTOS E BAIXADA SANTISTA SS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. Matheus de Rossi Alves", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224221-68.2019.8.26.0000 -Voto no 9654
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224221-68.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
AGRAVANTE: FRANCISCO MARQUES MAIA DE OLIVEIRA
AGRAVADA: PRÁTICOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE
SANTOS E BAIXADA SANTISTA S/S LTDA.
Voto n.o 9654
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA.
Indeferimento.
Manutenção.
Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do
CPC. Pretensão de bloqueio das cotas sociais
que eram detidas pelo autor agravante, sob a
alegação de que agiu em erro ao firmar carta
de solicitação de exclusão do quadro social.
Elementos constantes dos autos que não demonstram, por ora, o vício alegado.
Necessidade de instrução do feito. Ademais, a
carta fora firmada no ano de 2017, tornando
inviável o bloqueio das cotas após o transcurso
de grande lapso temporal. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de pp. 279/280 dos autos da AÇÃO
ANULATÓRIA DE DECISÃO ASSEMBLEAR ajuizada por FRANCISCO MARQUES
MAIA DE OLIVEIRA em face de PRÁTICOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM DO
PORTO DE SANTOS E BAIXADA SANTISTA S/S LTDA., que INDEFERIU o pedido
de tutela provisória formulado pelo autor.
2.
Alega o agravante, nas razões de
pp. 01/18, que embora tenha firmado carta pedindo exclusão do quadro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224221-68.2019.8.26.0000 -Voto no 9654
3
social da ré, seu objetivo não era este, mas sim retornar às suas funções na
sociedade, após a reabilitação de praticagem junto à Marinha do Brasil.
Alega que foi vítima de dolo por parte da
sociedade ré, razão pela qual entende que deve ser declarada a
nulidade da decisão assemblear que o excluiu do quadro social.
Por estes e pelos demais fundamentos
contidos em suas razões recursais, requer o provimento do recurso,
antecedido da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam
bloqueadas as cotas sociais do autor agravante, para que não haja
cessão a terceiros ou aos demais sócios, bem como seja o requerente
mantido como sócio, até o julgamento da demanda.
3.
O recurso é tempestivo e foi
preparado, conforme p. 19.
4.
Houve oposição ao julgamento
virtual.
5.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela recursal e estando clara a questão colocada a debate, passo ao
julgamento do recurso.
É o relatório.
6.
O
recurso
não
comporta
provimento.
7.
Prescreve o caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Afirma CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que
o instituto da antecipação da tutela está diretamente associado ao tempo
como fator de corrosão dos direitos. É no contexto de neutralização dos
males do decurso do tempo que se deve conduzir à solução dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224221-68.2019.8.26.0000 -Voto no 9654
4
problemas práticos submetidos ao Poder Judiciário1.
De outro lado, não se pode olvidar que a
concessão da tutela antecipada de urgência exige a presença de seus
requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito,
propiciando imediata execução.
Neste sentido, “a técnica antecipatória
produz a tutela material ou o efeito jurídico que, a princípio, viria apenas
ao final. Um efeito que, por óbvio, não descende de uma eficácia que tem
a mesma qualidade da eficácia da sentença. A técnica antecipatória
permite que sejam realizadas antecipadamente as consequências
concretas da sentença de mérito. Estas consequências podem ser
identificadas com os efeitos externos da sentença, ou seja, com aqueles
efeitos que operam fora do processo e no âmbito das relações de direito
material.”2
Impõe-se, portanto, a presença de prova
que conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito invocado,
bem como existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Anote-se que a cognição exercida pelo juiz
na análise da tutela de urgência, do ponto de vista da profundidade, é
superficial, porque não se decide com base na existência do direito, mas
com base em verossimilhança. Ao proferir a decisão, o juiz não está
afirmando a existência do direito invocado, mas sim, a sua aparência. O
mesmo vale com relação à própria existência do perigo, vale dizer, basta
que exista receio de que o dano venha a ocorrer.
8.
No
caso
presente,
o
ora
agravante ajuizou ação em face da ora agravada, na qual pleiteou
tutela de urgência, a fim de que sejam bloqueadas as cotas sociais do
autor agravante na sociedade agravada, para que não haja cessão a
terceiros ou aos demais sócios, bem como seja o requerente mantido
como sócio, até o julgamento da demanda.
Ocorre que a alegação de que sua
exclusão do quadro de sócios, se deu em virtude de dolo, demanda
1 “Nova Era do Processo Civil”, 3a ed, 2009, p. 64.
2 LUIZ GUILHERME MARINONI, Tutela de Urgência de Tutela de Evidência, 2017, p. 54.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224221-68.2019.8.26.0000 -Voto no 9654
5
instrução probatória, uma vez que o próprio recorrente firmou carta em
que solicitou sua retirada da sociedade, conforme documento de p. 132
dos autos originários.
Ademais, inviável o bloqueio das cotas
após mais de dois anos após a solicitação de retirada, não se
vislumbrando também perigo na demora, em razão do transcurso do
tempo.
9.
Assim, seja em razão da ausência
de prova quanto ao dolo alegado, seja em razão da ausência de perigo
na demora, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR